Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723770-43.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO CARDOSO MARINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RODRIGO CARDOSO MARINS, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 15/7/2020, pela suposta prática do crime de receptação. A Defensoria Pública do Distrito Federal busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de pagá-la, pois está desempregado. Assevera que o MM. Juiz do NAC “deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto, restando violados o art. 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige que todos os julgamentos do Poder Judiciário sejam fundamentados, sob pena de nulidade”. Sustenta que a prisão é a ultima ratio, cabível apenas quando for inviável no caso concreto a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Aduz que “embora tenha sido concedida a liberdade provisória (com fiança), na prática é como se tivesse decretada a sua prisão preventiva, pois o impetrante ficará preso até o final do processo, quando, se condenado, não ficará em regime fechado, o que se evidencia a desproporcionalidade da fiança”. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. RODRIGO CARDOSO MARINS foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180 do Código Penal. Segundo o auto de prisão em flagrante n. 927/2022 – 27a DP (ID 37400965 – págs. 6-23), o paciente foi surpreendido por policiais militares conduzindo o veículo QUANTUM CL 1800 I; ano/modelo: 1995; placa: JEH3805, o qual era produto de furto, consoante se depreende da ocorrência policial n. 5.109/2022 – 12a DP (ID 37400965 – págs. 39-41). O MM. Juiz de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Foram impostas ainda as seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento a todos os atos do processo; (b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; (c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (ID 37400965 - Pág. 89-91). Nos autos, não há prova da real situação financeira do paciente. De outro lado, conforme documentos acostados aos autos, o paciente é multirreincidente, ostentando várias condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo, furto e receptação (Processos n. 2015.03.1.017539-6, 2018.07.1.003214-5, 0704219-27.2020.8.07.0007 e 0705365-18.2020.8.07.0003,), o que, aliado à natureza da infração e às circunstâncias do caso, em especial a reiteração delitiva, fundamentam a fixação da fiança. Além disso, por ocasião de sua prisão em flagrante, o paciente estava cumprindo prisão domiciliar, concedida pelo Juízo da VEP em 27/4/2021. Acrescento que recentemente, em 27/6/2022, o paciente passou por audiência de custódia no NAC e lhe foi concedida liberdade provisória, ou seja, em menos de 1 (um) mês o paciente retornou à senda delitiva e foi preso em flagrante novamente pela suposta prática de crime contra o patrimônio. Conforme bem consignou o MM. Juiz do NAC, “mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a reincidência do agente, sendo razoável sua fixação no valor de R$1.000,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas”. Em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador